Tribunal: TJDFT
Processo: 0701342-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por José Antonio da Cunha, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de liquidação de sentença no 0764621-19.2025.8.07.0001, que declinou de ofício da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Uberaba/MG, sob o fundamento de suposta escolha aleatória de foro. O preparo recursal encontra-se devidamente recolhido (ID 80218147). O agravante sustenta, em síntese, que: • não houve escolha aleatória de foro, pois o Banco do Brasil S/A, único réu da liquidação, possui sede/matriz em Brasília/DF; • a presente liquidação individual decorre da Ação Civil Pública no 94.0008514 1, que tramitou na 3a Vara Federal da SJDF, e cujos efeitos subjetivos têm abrangência nacional; • a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT reconhece a faculdade do beneficiário de executar ou liquidar sentença coletiva: a) no foro do domicílio do exequente, b) no foro do local da agência onde pactuada a cédula, c) no foro do domicílio do executado, ou d) no foro onde tramitou a ação coletiva; A competência territorial é relativa, sendo vedada a sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Requer o provimento do recurso, bem como a concessão de efeito suspensivo para obstar a remessa imediata dos autos ao juízo de Uberaba/MG. É o relatório. Decido. I. Admissibilidade Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. II. Fundamentação Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo se demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A concessão de tutela de urgência recursal exige a presença conjunta de: • probabilidade do direito (fumus boni iuris), e • risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora). A controvérsia gira em torno da possibilidade — ou não — de o Juízo de origem declinar de ofício da competência, sob alegação de escolha aleatória de foro. No entanto a competência fixada no art. 53, III, “a”, do CPC (foro da sede da pessoa jurídica) é regra legal expressa. A competência territorial é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício (Súmula 33/STJ); O STJ, em dezenas de acórdãos juntados aos autos, afirmou que é legítimo propor liquidação individual da ACP no foro da sede do Banco do Brasil, especialmente porque não há abuso quando a escolha estiver fundamentada em critério legal; Decisões recentes este e.TJDFT reconhecem a competência territorial do Distrito Federal para liquidações individuais da ACP 94.0008514 1, quando a ação é proposta apenas contra o Banco do Brasil, cuja sede está em Brasília. A remessa dos autos a juízo de outro Estado (Uberaba/MG) implicaria atraso no processamento da liquidação, custos adicionais e risco de tumulto processual. A questão de competência é decisiva para o regular andamento do feito. A alteração forçada de foro gera inegável prejuízo ao direito constitucional de acesso à justiça (art. 5o, XXXV). A urgência está configurada porque a remessa poderia ocorrer a qualquer momento, tornando inútil eventual provimento do agravo. Presentes, pois, probabilidade do direito e perigo de dano, impõe-se a concessão da medida de urgência. III. Dispositivo Diante do exposto, com fundamento nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender a eficácia da decisão agravada, vedando-se a remessa dos autos à comarca de Uberaba/MG até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador